Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727321-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Marilia Martins Queiroz Ltda Marilia Martins Queiroz Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, pela sociedade empresária Marilia Martins Queiroz Ltda e Marilia Martins Queiroz contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos do processo no 0704506-43.2023.8.07.0020. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 48781339), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator